Tribunal: TJPA
Processo: 0814998-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814998-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO ALBUQUERQUE FERREIRA

AGRAVADO: JOAO FIGUEIREDO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE QUOTAS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Bruno Albuquerque Ferreira contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, manteve decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, rejeitando Exceção de Pré-Executividade em execução de título extrajudicial promovida por João Figueiredo Filho. A decisão agravada reconheceu a validade do Instrumento Particular de Cessão de Quotas como título executivo, com base em cláusula contratual expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida padece de ausência de fundamentação, violando o art. 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da CF/88; (ii) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato impede sua qualificação como título executivo extrajudicial, conforme exigido pelo art. 784, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida está devidamente fundamentada, pois analisa os argumentos do agravante e rejeita a Exceção de Pré-Executividade com base na cláusula contratual que reconhece o contrato como título executivo extrajudicial. Dessa forma, inexiste violação ao art. 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/88.

O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas quando há outros elementos que demonstram a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, como o reconhecimento expresso da dívida e o cronograma de pagamento.

No caso concreto, o agravante não nega a celebração do contrato nem a obrigação assumida, circunstância que se enquadra na jurisprudência do STJ que permite a validade do título executivo mesmo sem as assinaturas das testemunhas, desde que existam elementos suficientes para comprovar a dívida.

Mantém-se, portanto, a qualificação do contrato como título executivo extrajudicial e o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial não padece de ausência de fundamentação quando examina os argumentos apresentados e expõe os motivos do seu convencimento.

A exigência de assinatura de duas testemunhas para a validade de contrato como título executivo extrajudicial pode ser mitigada quando há outros elementos suficientes para demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1952155/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1870540/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.09.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Bruno Albuquerque Ferreira
contra decisão monocrática que, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0814998-36.2024.8.14.0000, manteve a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a qual rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovid
a por
João Figueiredo Filho
(Processo de origem nº
0814081-21.2023.8.14.0301).

A decisão agravada entendeu que o Instrumento Particular de Cessão de Quotas que fundamenta a execução possui força executiva, nos termos da Cláusula 25ª do contrato, em que as partes reconheceram o documento como título executivo extrajudicial. Além disso, afastou a alegação de indevida cumulação de execução com pedido indenizatório, por entender que a execução se limitava às obrigações contratuais.

O agravante sustenta, em síntese, que:

(i) a decisão recorrida padece de ausência de fundamentação, violando o art. 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da CF/88;
(ii) o título executivo não atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, pois não contém assinatura de duas testemunhas, sendo inapto para execução;
(iii) há violação ao princípio da tipicidade dos títulos executivos, pois a força executiva decorre de lei e não da vontade das partes;
(iv) há perigo de dano grave, pois o agravante é estudante universitário e depende de pensão alimentícia e bolsa estágio, tornando a execução excessivamente onerosa.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para que seja reconhecida a nulidade da execução, com base na inexistência de título executivo válido, bem como a concessão de efeito suspensivo à execução até o julgamento definitivo do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à
validação do título executivo extrajudicial
que fundamenta a execução promovida pelo agravado, bem como à suposta
ausência de fundamentação da decisão recorrida
.

O agravante sustenta que a decisão recorrida não teria enfrentado todos os argumentos expostos na Exceção de Pré-Executividade, violando o art. 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da CF/88.

Contudo, ao analisar a decisão proferida pelo Juízo de origem, constata-se que foram devidamente apreciadas as questões levantadas, tendo a magistrada fundamentado sua rejeição com base na cláusula contratual em que as partes reconhecem o contrato como título executivo e na ausência de pedido indenizatório cumulativo.

Dessa forma, não há falar em ausência de fundamentação, pois a decisão recorrida atendeu aos requisitos exigidos pela legislação processual.

O agravante sustenta que o Instrumento Particular de Cessão de Quotas não constitui título executivo extrajudicial, pois não contém a assinatura de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III, do CPC.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que contratos particulares somente possuem força executiva se assinados por duas testemunhas (REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 07/06/2018).

No entanto, no caso concreto, verifica-se que o contrato em questão contém cláusula expressa em que as partes reconhecem sua força executiva. Embora tal disposição não tenha o condão de conferir força executiva em contrariedade à lei, deve-se avaliar se outros elementos do contrato podem suprir essa exigência.

No caso, há elementos suficientes que demonstram a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, tais como reconhecimento expresso da dívida, cronograma de pagamento e descumprimento das parcelas.

Além disso, a jurisprudência tem admitido que, em situações excepcionais, a ausência de assinatura de testemunhas pode ser mitigada quando a autenticidade do contrato e da dívida estiverem documentalmente comprovadas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNÇIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento. 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ. 3. A reanálise do entendimento de que válido o contrato firmado sem assinatura de duas testemunhas, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida." (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que "(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado". 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1870540 MT 2020/0085866-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Como dito na decisão agravada, no caso em comento, o Juízo a quo motivou a rejeição da exceção na existência de cláusula contratual que as partes reconhecem o contrato como título extrajudicial (Cláusula 25ª), e o agravante resume-se a levantar a nulidade do título por inobservância da regra do art. 784, III, do CPC, porém, não nega a celebração do contrato, o que amolda o caso exatamente ao posicionamento do C. STJ acima citado, de que não basta a alegação de nulidade, se há nos autos outros fatores que indicam a concretude do negócio jurídico a fim de subsidiar a execução.

Dessa forma, considerando que o contrato estabelece obrigação líquida, certa e exigível, sua validade como título executivo deve ser mantida, afastando-se a alegação de nulidade da execução.

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade
e permitiu o prosseguimento da execução.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2025